Tribunal: TJDFT
Processo: 0700178-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Em petição de ID 15676441, os autores solicitam a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada a título de depósito recursal com fundamento, no art. 4o, inciso VI, da resolução 313 do CNJ. No entanto, oficia o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0023028-60.2016.8.07.0003, no qual solicita que os valores depositados neste feito não sejam disponibilizados às partes considerando a existência de crédito da parte autora naquele processo decorrente de aluguéis, cujo valor será apurado (ID 15723223 e 15723224). Assim, com fulcro nos artigos 860 do Código de Processo Civil, torno sem efeito a ordem exarada na decisão de ID 14855247 e determino a reserva dos valores depositados em conta judicial, para que fiquem à disposição do Juízo solicitante, a título de penhora no rosto destes autos. Comunique-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora